Tribunal: TJMT
Processo: 1008688-19.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008688-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), LUCIANO ALVES FEITOSA - CPF: 041.361.421-29 (PACIENTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO ALVES FEITOSA
IMPETRANTE: CELIO REIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – DELONGA PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - PLEITO ANALISADO - PREJUDICADO NESTE PONTO -
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

Ante a informação dando conta de que fora apreciado e indeferido o pedido no tocante à revogação da prisão preventiva, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal, sendo que resta prejudicada a apreciação neste ponto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008688-19.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO ALVES FEITOSA
IMPETRANTE: CELIO REIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Célio Reis De Oliveira em favor de
LUCIANO ALVES FEITOSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia
24/4/2020
, sem que esteja concluída a prestação jurisdicional em primeiro grau. Aduz, ainda, que o pedido de relaxamento, revogação ou substituição da prisão preventiva vem sendo postergado injustificadamente, sem análise.

Neste contexto, sustenta a ocorrência de coação ilegal por excesso de prazo, postulando o relaxamento da custódia cautelar ou sua substituição por cautelares menos onerosas.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
87854459.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. n. 89831952.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
89904994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO ALVES FEITOSA
IMPETRANTE: CELIO REIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que já se passaram
385 (trezentos e oitenta e cinco dias)
da prisão do paciente
, bem como pelo fato da Magistrada, estar postergando injustificadamente, pleito de revogação da prisão preventiva.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente e outros 13 (treze) codenunciados, pela
prática dos delitos de organização criminosa armada – liderança - tipificado no artigo 2º, §2º e §3º, da Lei Federal nº 12.850/2013, e roubo em concurso de pessoas com emprego de arma de fogo de uso restrito/proibido, artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I e §2º-B, todos na forma do artigo 69, ambos do código penal.

Em relação ao excesso de prazo, registro que a instrução processual está encerrada,
o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ
, consoante informações do Juízo
a quo
.

“(...) A Audiência de Instrução e Julgamento se realizou nos dias 29, 30 e 31 de março de 2021, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e interrogados os acusados, sendo que o Paciente LUCIANO foi interrogado no dia 30.
Finalizada as audiências, DECLAREI encerrada a INSTRUÇÃO PROCESSUAL e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apresentação das alegações finais
, manifestação quanto ao pedido de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente LUCIANO ALVES FEITOSA e para RETIFICAR o nome do acusado ANTÔNIO DA SILVA DE SOUZA, após , vista à Defensoria para apresentação das alegações finais e, finalmente , a intimação das defesas via DJE para apresentação das alegações finais no prazo comum de 20 (vinte) dias.”

Ademais, cuida-se de feito complexo, com pluralidade de réus e expedição de várias cartas precatórias, o que justifica um maior elastério processual.

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Quanto à tese de excesso de prazo para análise do pleito de revogação da prisão preventiva, encontra-se prejudicado, pois foi apreciado e indeferido, consoante fragmento da informações:

“(...)

Por fim, informo que,
nesta data, em consonância com a manifestação ministerial, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente LUCIANO ALVES e SANDRO MAIA
, uma vez que ainda se encontram presentes os motivos que ensejaram o decreto preventivo, estando presentes os pressupostos legais para aplicação da medida, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis.

Outrossim, destaco que o periculum libertatis se mostra presente,
eis que se trata, em tese, de grupo criminoso com atuação sempre muito violenta, imobilizando as vítimas sob a mira de armas de grosso calibre e disposto ao enfrentamento bélico com a força policial,
o que revela a necessidade da manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. (...)”

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
, julgo parcialmente prejudicado o
writ
e, no restante, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021